Tribunal: TJBA
Processo: 8021768-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021768-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ORLEAN SILVA RIBEIRO e outros Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS IMPETRADO: Juiz da Vara do Júri da Comarca de Itabuna Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PACIENTE CONDENADO A 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1068. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado contra sentença que determinou a execução provisória da pena, após condenação emanada pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no quanto preceituado no art. 492, inciso I, alínea ‘e’ do CPP, apontando a violação dos princípios da presunção de inocência e da contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena oriunda de condenação emanada pelo Tribunal do Júri. 4. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 1.068: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 5. Ofensa aos princípios da presunção de inocência e contemporaneidade não verificada. IV. DISPOSITIVO: 5. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021768-54.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itabuna/BA, tendo como impetrante o bel. COSME JOSE DOS REIS e como paciente, ORLEAN SILVA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .